Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que a requerente deu entrada, com quadro clínico de febre, associado a tosse, dispneia aos grandes esforços, dor torácica, astenia, mialgia, dor de garganta e cefaléia. Evolução com piora do cansaço e da dispneia (...) TC realizada em 20.02.2021 apresenta alterações pulmonares bilaterais de aspecto inflamatório agudo, acometendo de 25% até 50%/ até mais que 50% do parênquima pulmonar (relatório médico - Id. 25576698 – p.15), em hospital da rede privada (Hospital São Mateus), onde teria sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI em 26.02.2021.
II. Pretende a recorrente/requerente a reforma do “decisum” para condenar o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação no Hospital São Mateus desde 26.02.2021.
III. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).
IV. Da detida análise dos autos, verifica-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 25576698 – 16/17), haja vista a sua comprovada hipossuficiência financeira para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.
V. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi procedida em 26.02.2021, às 17h34 (decisão – ID 25576700 – p.2/3), e nesse mesmo dia, às 21h40, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id 25576764 – p.1).
VI. Esse fato demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação teria ocorrido às 21h40 do dia 26.02.2021. E consta a informação de que, segundo registros do sistema “Trakcare”, a paciente teria sido admitida em leito regulado na UTI do Hospital HCPM, em 27.02.2021, às 14h45.
VII. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 26.02.2021, às 21h40 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).
VIII. Recurso conhecido e provido. Determinada ao Ente Federativo a obrigação de arcar com as despesas hospitalares referentes à internação da requerente Hospital São Mateus, a partir de 26.02.2021, às 21h40 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).